Tribunal: CARF
Processo: 10680.915112/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915112/2010-99
ACÓRDÃO
9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AEC INFOR LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DE
PER/DCOMP.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
INATACADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA
No exame de admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja divergência interpretativa, a ser demonstrada
por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos
pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido. Uma mesma matéria pode ser julgada com base em mais de um
fundamento autônomo, de forma que qualquer um deles seja suficiente
para justificar a decisão do colegiado. Nessa hipótese, para que o recurso
especial seja admitido com relação a tal matéria, é preciso que se evidencie
a divergência interpretativa com relação a todos os fundamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1002-002.925, proferido em 10.08.2023, pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 388/395) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE. INCOMPETÊNCIA DOS
ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido
dessa natureza.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial (fls. 402/415), sustenta o contribuinte que o Acórdão no
1002-002.925 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”. Indicou como paradigmas os Acórdãos
de números 1401-003.158 e 1401-003.166.
No mérito, alega o contribuinte em seu recurso especial, em resumo, que (i) se trata
do PER/DCOMP no 18380.68319.270907.1.3.02-0107 transmitido em 27/09/2007 (e demais
DCOMP’s a ele vinculadas), objetivando compensar Saldo Negativo de IIRPJ apurado nos anos-
calendários de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, diante do pagamento de estimativas mensais em
montante superior ao devido no final de cada ano-calendário; (ii) em razão de um equívoco, a ora
Recorrente informou que o Saldo Negativo de IRPJ era referente apenas ao ano-calendário de
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
3
2006, o que levou à não homologação da compensação pela RFB; (iii) sob a ótica do direito
material, o crédito em questão é absolutamente válido e regular (e foi compensado dentro do
prazo decadencial de 05 anos), devendo ser assim reconhecido pelo Fisco, uma vez que o erro de
fato não pode se sobrepor sobre o direito creditório, sob pena de inobservância ao Princípio da
Verdade Material; e (iv) a Receita Federal do Brasil editou o Parecer Normativo COSIT n*. 8 de
2014, que admite a revisão de ofício do Despacho Decisório quando da apuração de IRPJ ou CSLL
advir declaração de compensação com erro de preenchimento.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 448/452) que negou seguimento ao
recurso especial do contribuinte, nos seguintes termos:
Embora o Recorrente não mencione expressamente uma temática dita
divergente, pode-se deduzir do recurso especial que se suscita divergência quanto
à seguinte temática: a comprovação de inexatidão material no preenchimento
da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Como se viu, em relação à presente matéria, o Recorrente apresenta como
paradigmas os acórdãos no 1401-003.158 e o Acórdão 1401003.166 (ambos da 1a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF,
não reformados, e que receberam as seguintes ementas: (...)
De plano, verifico que as situações postas em confronto são desassemelhadas.
O acórdão recorrido e a decisão a quo identificaram, no pleito de compensação da
Recorrente, uma inovação não prevista no ordenamento jurídico quando pleiteia
junto ao saldo negativo do ano-calendário de 2006, créditos pertencentes a vários
outros períodos passados ( 2002, 2003, 2004 e 2005). (...)
Veja-se, em primeiro lugar, que o acórdão recorrido não defendeu entendimento
de forma de que não pode ser admitida de forma absoluta a retificação da
DCOMP após proferida decisão de administrativa. Quando aduz que houve
inovação a envolver outros pleitos que deveriam ter sido apresentados
individualmente por DCOMP, deixou implícito que poderia ter aceito a prova do
erro no preenchimento, independente de questão relacionada ao momento da
retificação da declaração.
Veja-se também, por importante, que a questão que o acórdão recorrido deixa
antever que não se está diante apenas de uma simples inovação (tal qual nos
paradigmas),
o acórdão deixou claro que se trata de um pleito vedado pelo ordenamento
jurídico. Dessa forma, a situação discrepa completamente da inovação versada
pelos paradigmas cujo objeto final perseguido (possibilidade de convolação de
pagamento indevido em saldo negativo de determinado período) encontra-se
dentro do escopo legal.
Ora, a restituição e compensação de saldo negativo de um período está
perfeitamente previsto na legislação de regência, entretanto informar o
somatório de saldos negativos de vários períodos-base, como se fosse único, não,
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
4
como deixou claro a decisão recorrida, integrada pela decisão de piso. Daí a falta
de base para comparação entre os acórdãos confrontados.
É nesse contexto que o acórdão recorrido conclui também que na verdade estaria
diante não de uma inexatidão material no pedido, mas sim de um pedido de
retificação/cancelamento de DCOMP para o qual o órgão julgado não teria
competência. E os paradigmas nesse ponto não discrepam deste mesmo
entendimento. Confira-se trecho do primeiro paradigma que se repete no
segundo paradigma (que foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos): (...)
Ou seja, fazendo-se um teste de aderência não se pode inferir que providências
seriam tomadas pelos colegiados paradigmáticos se este estivesse não diante de
uma situação que se pleiteava a transmutação da natureza jurídica do crédito,
mas para um pleito de compensação a envolver múltiplos créditos.
Fica claro então que os diferentes entendimentos não comportam uma
divergência na interpretação da legislação tributária por se tratar de decisões
convergentes e com situações fáticas desassemelhadas
Conclusão
Pelo exposto, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
sujeito passivo.
Contra tal decisão, interpôs o contribuinte agravo (fls. 459/467), que foi acolhido,
para dar seguimento ao recurso especial, conforme abaixo:
Deveras, as situações enfrentadas pelos colegiados confrontados são, se não
idênticas, ao menos suficientemente semelhantes para que o seu recurso tenha
prosseguimento.
E isso porque em todos eles se examina a possibilidade de a instância julgadora
acatar alteração na informação prestada pelo interessado em seu PERDCOMP
relativa ao direito creditório nele consignado. De outro lado, a leitura das decisões
proferidas não permite a conclusão de que os entendimentos esposados pelos
respectivos colegiados decorreram da natureza da alteração pretendida.
Com efeito, os dois paradigmas foram proferidos pelo mesmo colegiado e na
mesma sessão de julgamento, tendo, inclusive, o segundo meramente repetido as
considerações do primeiro. De seus Relatórios, se colhe (destaques ora
acrescidos): (...)
Como se vê, não há aí qualquer definição do que seja erro “de fato” que pode ser
revisto de ofício nos termos do Parecer mencionado. E a aplicação deste parecer
ao caso deste processo é exatamente o que postula o interessado.
Nesses termos, os acórdãos por ele arrolados não serviriam como paradigma
apenas se da leitura da decisão proferida neste processo se pudesse extrair, sem
sombra de dúvidas, que a razão para a negativa aqui seja a circunstância
apontada no despacho agravado: de que aqui não se trataria meramente de erro
de fato.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
5
Não se chega, contudo, a tal conclusão. Veja-se o que consta como fundamento
da decisão:
Pois bem. Tratando-se de pedido de cancelamento/retificação de
PER/DCOMP e diante da ausência de contestação dos fundamentos
denegatórios do pleito consignados no Despacho Decisório Eletrônico, não
é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o
tema, por faltar-lhe competência para tanto1, devendo a postulação ser
feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil
(DRF) da jurisdição fiscal do sujeito passivo para ser objeto de revisão de
ofício, se for o caso, na qual será verificado se o crédito tributário
reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com o
erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN2 c/c o artigo
270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20173).
Vê-se que, até aí, as decisões convergem: não há competência dos órgãos de
julgamento para retificar de ofício a declaração entregue pelo sujeito passivo. Mas
a conclusão do colegiado diante desse fato é diametralmente oposta à da Quarta
Câmara:
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que
o exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide
administrativa, dado que não foi objeto de apreciação primária pela
autoridade administrativa competente, conforme determina a legislação de
regência.
Em suma, nos três processos estava-se diante da constatação de que o
interessado pugnava a alteração de ofício daquilo que ele próprio informara à
Administração. Nos paradigmas, embora se afirmando ser isso impossível aos
órgãos julgadores, se decidiu por remeter o processo de volta à unidade da RFB
competente para o exame inaugural do pedido, ao passo que neste processo
simplesmente se indeferiu a postulação. E essa é a divergência apta ao
seguimento do recurso, como demonstrado pelo interessado.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 479/495), alegando,
em resumo, que (i) com relação à admissibilidade, não ficou demonstrada a similitude entre os
acasos; (ii) incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa; e (iii) a demonstração da existência
de crédito líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de
compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da compensação.
É relatório.

VOTO
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
6
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão embargado em
25.01.2021 (fl. 156) e opôs os correspondentes embargos em 29.01.2021 (fl. 159). Posteriormente,
foi intimado do acórdão que acolheu os embargos de declaração em 04.09.2023 (fl. 182) e
interpôs, tempestivamente, o recurso especial em 19.09.2023 (fl. 184).
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento, o acórdão recorrido debateu a
competência do CARF para analisar pedido de cancelamento/retificação de PER/DCOMP, diante da
alegação do contribuinte de erro no preenchimento na declaração, de forma que está preenchido
tal pressuposto.
Com relação à divergência interpretativa, o Acórdão paradigma no 1401-003.158
analisou situação na qual o contribuinte informou no PER/DCOMP crédito de pagamento indevido
ou a maior de CSLL, quando, na realidade, pretendia compensar crédito de saldo negativo de CSLL.
E, como se extrai do relatório, o contribuinte juntou documentos para evidenciar o alegado erro.
Diante disso, por entender que “[o]s órgãos julgadores, como asseverado alhures,
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do PER/DComp
do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso”, qual seja, saldo negativo de CSLL, os

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
7
julgadores do Acórdão paradigma no 1401-003.158, conheceram do erro de fato na formulação
do pedido de repetição de indébito e afastaram o óbice de revisão de ofício do Per/DComp
apresentado. Confira-se:
Todavia, na Manifestação de Inconformidade e no recurso voluntário, o
contribuinte formulou dois pedidos. O primeiro deles versa sobre a retificação do
erro de fato cometido no PER/DComp, de forma a se considerar o pedido de
repetição de indébito de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL. No
segundo, pede o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
declaração de compensação.
Os pedidos demandam uma análise detalhada, em partes.
Em relação ao primeiro pedido, adoto como razão de decidir a fundamentação
exarada no Acórdão no 1301003.599, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil
de Oliveira Pinto. Embora aquele processo tratasse de IRPJ e não de CSLL, sua
lógica jurídica é perfeitamente aplicável ao presente caso:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ,
porém, ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou
como IRPJ Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação
das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém
erro material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu
direito de crédito, bem como leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse
equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado
pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse
de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para
reduzir o crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido,
no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e
IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam:
quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade
e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não
esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
8
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para
reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que
deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido
aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se
reconhecer parte do requerido pela Recorrente, no sentido de não
lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar que, após o
contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a
aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já
que juntou documentos, ainda que em sede recursal daquilo que
faria jus ao seu direito, voto no sentido de se afastar o óbice de
retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do
pedido, acerca da existência do crédito e da respectiva
compensação, bem como analisar a liquidez e certeza do referido
crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se partir de
então o rito processual de praxe.
Vê-se que tanto a decisão de piso sob análise, quanto o precedente acima
mencionado destacam em suas fundamentações a possibilidade de retificação de
ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DComp, nos
termos do no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
No caso da decisão a quo, não se conheceu da Manifestação de Impugnação.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
9
Ao não tomar conhecimento, a DRJ evitou que a matéria fosse submetida ao
contencioso, o que poderia redundar no afastamento da competência da DRF
para realizar a revisão de ofício.
Neste diapasão, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do
crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o
crédito decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um passo
a mais ao conhecer parcialmente o primeiro pedido do contribuinte tão somente
para "afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se,
assim, o erro de fato que autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão
de ofício, nos termos do Parecer COSIT já citado.
Note-se – e isso é essencial no presente exame de admissibilidade -, que o Acórdão
paradigma no 1401-003.158 parte do pressuposto de que o erro de fato na demonstração do
crédito foi comprovado. E, em razão disso, a liquidez e certeza do direito creditório devem ser
analisadas pela unidade de origem.
O Acórdão paradigma no 1401003.166, por sua vez, aplica integralmente o decidido
no Acórdão paradigma no 1401-003.158, por ser ele o paradigma ao qual o processo está
vinculado em razão do julgamento na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, todas as
constatações acima aplicam-se integralmente ao Acórdão paradigma no 1401-003.166.
O acórdão recorrido, por sua vez, analisou situação na qual o contribuinte informou
em declaração de compensação crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de
2006, quando, supostamente, pretendia compensar crédito de saldo negativo de IRPJ referente
aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, 2005 e 2006.
Nesse contexto, concluíram os julgadores pelo improvimento do recurso voluntário,
a meu ver, com base em dois fundamentos autônomos: (i) porque não houve contestação dos
fundamentos denegatórios do pleito consignados no Despacho Decisório Eletrônico, isto é, o
despacho decisório entendeu que o crédito informado no PER/DCOMP “inexistia juridicamente”, o
que não foi combatido pelo contribuinte; e (ii) o CARF não tem competência para analisar pedido
de cancelamento/retificação de PER/DCOMP. Confira-se:
Nas suas razões de defesa, o Recorrente admite ter cometido erro no
preenchimento da declaração, ao nela informar o somatório de saldos negativos
de vários períodos-base, solicitando o recálculo do saldo negativo individualizado
dos períodos informados com erro ou, alternativamente, a consideração do saldo
negativo do ano-calendário em questão (2006).
Em suma, o Recorrente não dedica uma linha sequer para contestar a glosa do
crédito a título de “estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores”, que constituiu o motivo da não homologação da declaração de
compensação.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
10
Nessa perspectiva, conclui-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico,
mas sim o requerimento de cancelamento/retificação do PER/DCOMP por erro de
preenchimento.
O acórdão recorrido também adotou esta linha de entendimento, conforme
mostram os excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques deste relator):
(...)
No presente caso, o Contribuinte informou em DCOMP como crédito (SN
IRPJ do exercício 2007) um valor que, segundo a própria defesa, seria na
verdade a somatória de saldos negativos apurados nos anos calendários de
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. Esse fato demonstra cabalmente a
inexistência da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação e
justifica, por si só, a não homologação da compensação pelo Despacho
Decisório.
Esclareço, por oportuno, que o sistema não permite a informação de mais
de um crédito por declaração de compensação, ou seja, cada PER/DCOMP
apresentado deve ter por base um único crédito. Portanto, se o
Contribuinte entendia que possuía saldos negativos de vários anos, deveria
ter apresentado para cada um deles uma declaração de compensação, e
não somar todos e informá-los como se fossem de apenas um ano.
Destaco ainda que neste momento processual não é possível a retificação
da DCOMP, pois isso apenas é permitido pela legislação na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no seu preenchimento, e somente para
aquelas declarações ainda pendentes de decisão administrativa, o que não
é o caso. A título ilustrativo, transcrevo aresto do CARF:
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração
de Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que
analisou pedido anteriormente formulado. Acórdão 108-09604, Processo
10675.000103/2001-80, Rel. Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008.
Não há reparos a fazer nos apontamentos feitos pela instância de origem.
Cabe lembrar, ainda, que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito
consignado no PER/DCOMP, e que o indeferimento decorreu de informações
constantes nos registros dos sistemas de controle da Receita Federal prestadas
em declarações válidas (não retificadas) do próprio sujeito passivo.
Pois bem. Tratando-se de pedido de cancelamento/retificação de PER/DCOMP e
diante da ausência de contestação dos fundamentos denegatórios do pleito
consignados no Despacho Decisório Eletrônico, não é possível a este colegiado
emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
11
para tanto1, devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição fiscal do sujeito passivo
para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, na qual será verificado se o
crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi
calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN2 c/c
o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20173).
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide
administrativa, dado que não foi objeto de apreciação primária pela autoridade
administrativa competente, conforme determina a legislação de regência.
É cediço que uma mesma matéria pode ser julgada com base em mais de um
fundamento autônomo, de forma que qualquer um deles seja suficiente para justificar a decisão
do colegiado. Nessa hipótese, para que o recurso especial seja admitido com relação a tal matéria,
é preciso que se evidencie a divergência interpretativa com relação a todos os fundamentos. Isso
porque, do contrário, a reforma do recorrido com relação a um fundamento não seria suficiente
para alterar o resultado do julgamento3.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que o entendimento contido nos
acórdãos paradigma não é suficiente para reformar todos os fundamentos autônomos contidos no
acórdão recorrido, tendo em vista que os acórdãos paradigma não enfrentam o argumento no
sentido de que não houve contestação dos fundamentos denegatórios do pleito consignados no
Despacho Decisório Eletrônico.
Assim, não há como se afirmar que os julgadores dos paradigmas, diante da
situação contida no acórdão recorrido, reformariam o julgado, donde se conclui pelo não
conhecimento do recurso especial do contribuinte.
Ademais, ao afirmar que “[n]ão há reparos a fazer nos apontamentos feitos pela
instância de origem”, o acórdão recorrido encampa todos os argumentos contidos em tal decisão,
dentre ele aquele no sentido de que “o sistema não permite a informação de mais de um crédito
por declaração de compensação, ou seja, cada PER/DCOMP apresentado deve ter por base um
único crédito”. Ou seja, não haveria que se falar em “erro de fato”, já que a forma de
compensação pretendida pelo contribuinte – crédito de saldo negativo relativo a diversos anos-
calendário – não é permitido pelo sistema. Isso, a meu ver, demonstra que, além da existência de
fundamento autônomo inatacado, não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigma.

II – CONCLUSÕES

3 No mesmo sentido é a Súmula 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida
não manifesta recurso extraordinário”.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.410 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.915112/2010-99
12
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 509
DF CARF MF
Original